Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-33.2014.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-33.2014.8.14.0043

APELANTE: ELIVELTON SILVA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INC. II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DESCUMPRIMENTO DO ART. 212 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Os preceitos legais exigidos no art. 212, do CPP devem ser seguidos pelo magistrado
a quo,
ou seja, os questionamentos às testemunhas devem ser realizados em primeiro lugar pela parte que as arrolou, seguida pela parte contrária. A função do juiz é fundamentalmente fiscalizatória, podendo, ao final, como complementação, fazer perguntas, o que ocorreu no caso em apreço. Nesse enfoque, não se vislumbrando concreto dispêndio para a parte, não há que se falar em mácula do feito. Esse é o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal,
ao prever que nenhum ato será declarado nulo sem que resulte prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Assim, vislumbro tratar-se de nulidade relativa, tendo em vista que não foi comprovado efetivo prejuízo às partes.

2. Mérito.
Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
. Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIVELTON SILVA DE CARVALHO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que condenou a pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art.

121, § 2º, inc. II e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que
no dia 22 de dezembro de 2013, na Rua 7 de setembro, no 359, Bairro Bosque, nesta cidade, a vítima Michel Silva de Aquino foi alvejada repentinamente no momento em que assava churrasco e bebia com amigos, em frente à residência do seu pai, por um disparo de arma de fogo (espingarda) na região do peito esquerdo que o levou a óbito instantâneo (laudo de necrópsia de fls. 17/20). O tiro foi disparado pelo ora denunciado, que na cena do crime estava na garupa de um mototáxi juntamente com mais um indivíduo, tendo o projétil atingido a vítima de modo que dificultou a sua defesa e por motivo fútil a pretexto de vingar o seu amigo Jedielson Teixeira Vanzeler, que durante a madrugada do dia do fato tinha se envolvido em uma confusão com conhecidos da vítima. Após o fato delitivo o enuncia o evadiu-se do' distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual foi qualificado de forma indireta.

Em
razões recursais (ID 17259721 – Págs. 719/728),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da instrução processual na fase do sumário da culpa, sob alegação de que os depoimentos de todas as testemunhas foram eivados de nulidade, na forma do art. 564, IV, do CPP e, portanto, não podem ser utilizados para o convencimento do magistrado, tendo em vista o descumprimento do art. 212 do CPP.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria da pena por ausência de provas das circunstâncias judiciais negativas, aplicando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 17259786 – Págs. 793/803)
, a digna representante ministerial pugna que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e, no mérito, requer que seja IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença do r. Juiz Presidente e a decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Portel, que condenou o réu ELIVELTON SILVA DE CARVALHO, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, nos termos do Código Penal Brasileiro.

Nesta instância superior, o Douta Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, por falta de amparo legal
.

É o relatório.

VOTO

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da Sentença de Pronúncia.
Descumprimento do art. 212 do CPP.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da instrução processual na fase do sumário da culpa, sob alegação de que os depoimentos de todas as testemunhas foram eivados de nulidade, na forma do art. 564, IV, do CPP e, portanto, não podem ser utilizados para o convencimento do magistrado, tendo em vista o descumprimento do art. 212 do CPP.

Inobstante, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

A que se nota do Termo de Audiência à ID 17259486, o representante do Ministério Público não se fez presente, porém apresentou justificativa para sua ausência.

Ocorre que ainda que imprescindível a presença do Ministério Público na Audiência de Instrução e julgamento, sua ausência caracteriza nulidade relativa, que demanda arguição oportuna e efetiva demonstração de prejuízo decorrente de tal vício processual, ambos não comprovados na espécie.

Ademias, o fato de o Magistrado
a quo
ter formulado perguntas nessa fase processual não ensejou nulidade, uma vez que não há nos autos comprovação de prejuízo ao réu.

Cabe destacar, portanto, que os preceitos legais exigidos no art. 212, do CPP devem ser seguidos pelo magistrado
a quo,
ou seja, os questionamentos às testemunhas devem ser realizados em primeiro lugar pela parte que as arrolou, seguida pela parte contrária. A função do juiz é fundamentalmente fiscalizatória, podendo, ao final, como complementação, fazer perguntas, o que ocorreu no caso em apreço.

Nesse enfoque, não se vislumbrando concreto dispêndio para a parte, não há que se falar em mácula do feito. Esse é o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal,
ao prever que nenhum ato será declarado nulo sem que resulte prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Assim, vislumbro tratar-se de nulidade relativa, tendo em vista que não foi comprovado efetivo prejuízo às partes.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO, POR NÃO CONFIGURAR PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007519-95.2010.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”.
(grifei)

Com efeito, o recorrente não demonstrou eventual prejuízo decorrente da aplicação do procedimento adotado pelo juiz sentenciante, bem como, o ato atingiu sua finalidade, com a observância dos preceitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, pois foi possibilitado às partes fazer perguntas diretamente às testemunhas inquiridas.

Destarte, não restou comprovado o prejuízo às partes. Requisito essencial como consta no art. 563 do Código de Processo Penal:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(o princípio do
pas de nullité sans grief
).

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As nulidades arguidas no
mandamus
não foram submetidas ao Tribunal estadual na apelação criminal, de modo que não podem ser conhecidas sob pena de indevida supressão de instância.

2. Não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando não configurado constrangimento ilegal.

3. A inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa. São necessárias, para seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não fez constar da ata a nulidade suscitada.

4. No que tange ao alegado descumprimento da regra do art. 400 do CPP, "nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP)" (RHC n. 49.220/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 7/3/2018).

5. Ademais, esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.

6. Agravo regimental não provido. (AgInt no HC n. 465.962/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma)

Portanto, rejeito a nulidade suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria da pena por ausência de provas das circunstâncias judiciais negativas, aplicando-a no mínimo legal.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Assim, o CONSELHO DE SENTENÇA CONDENOU o réu ELIVELTON SILVA DE CARVALHO, qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em vista disso, na forma do artigo 492, I, do Código de Processo Penal, e com base no artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade: É intensa, merecendo maior reprovação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a premeditação torna mais intensa a reprovação do crime. No caso dos autos, ficou claro que o acusado, após desentendimento inicial, foi até o encontro da vítima, quando disparou contra ela, cumprindo a vingança prometida. Antecedentes: É tecnicamente primário. Conduta social e Personalidade do agente: Não há elementos para aferição, devendo ser interpretadas favoravelmente. Motivos: Foram reconhecidos na qualificadora, não podendo pesar neste momento, sob pena de indevido bis in idem. Circunstâncias: São desfavoráveis. É cediço que, havendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora, apenas uma qualifica o delito de homicídio, sendo as demais sopesadas na primeira fase (STJ, AgRg no HC n. 807.239/SP). Assim, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser considerado na pena-base, em desfavor do acusado, em atenção ao que restou decidido pelos jurados. Como se viu neste Plenário, pesa ainda contra o réu o fato de ter disparado contra a vítima quando ela estava em sua residência, onde se encontrava sua genitora, que teve de segurar o filho baleado e morto em seus braços. Sopesa, igualmente, o fato de a vítima ter em seu colo ou em suas imediações uma criança de 1 ano e 8 meses, sendo que, ao disparar com uma arma de cano longo e distância considerável, o réu não apresentou nenhuma preocupação quanto à integridade do menor, colocando-o em risco. Consequências do crime: O crime acabou vitimando um rapaz com 18 anos, ainda no início de sua vida, merecendo maior reprovação. Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para o crime, sendo circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 anos ao tempo do crime, pelo que diminuo a pena-base em 1/6, ou seja, 4 anos de reclusão.

Na ausência de causas de diminuição ou aumento da pena, fica o acusado ELIVELTON SILVA DE CARVALHO, qualificado, definitivamente condenado a uma pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão.

O REGIME INICIAL é o FECHADO.

Deixo de realizar a detração, em razão de ser não importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio simples, punido com pena de reclusão variável de
12
(
doze
) a
3
0 (
trinta
) anos
, por considerar desfavoráveis
três
critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade
,
as circunstâncias do crime

e as consequências do crime.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma
, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Na
culpabilidade
o Magistrado observará o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, que corresponde nada mais do que o exame da realidade fática, não podendo confundir com a culpabilidade que se mostrou como pressuposto à aplicação da pena.

In casu
, a fundamentação do Juiz sentenciante, reconheceu que a conduta da apelante foi intensa, tendo em vista que agiu com premeditação.

As
circunstâncias do crime
, trata-se do modus operandi empregado na prática do crime, são elementos que influenciam em sua gravidade, tais com estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.
No caso em apreço, foram negativadas, em razão da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, ressaltando que esta não foi usada pelos jurados.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, é a análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente,
foram negativadas, pois foi ceifada a vida de um jovem de apenas 18 anos, com um futuro pela frente.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Na
2ª fase dosimétrica
, observo que o Magistrado reconheceu ausente agravantes, e presente a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão
.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Fixou ainda o
regime inicial
de cumprimento de pena
FECHADO
, conforme art. 33, §2º,
“a”
, do CPB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024